Tribunal: STF
Processo: HC 232303
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL CABÍVEL NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR INDEFERIDA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Pedido de Busca e Apreensão Criminal (PBAC) nº 65/DF, do Superior Tribunal de Justiça. Tal procedimento é relacionado ao Inquérito nº 1.629/DF, no âmbito do qual é apurada a possível prática, pelos investigados Jorge Luiz de Borba e Ana Cristina Gayotto de Borba, do crime previsto no art. 149 do Código Penal (redução a condição análoga à de escravo), contra a ora paciente, Sônia Maria de Jesus. 



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi resgatada de suposta situação análoga à escravidão, no dia 06/06/2023, na residência de Jorge Luiz de Borba e Ana Cristina Gayotto de Borba, situada na na cidade Florianópolis/SC. A diligência foi executada no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito do citado PBAC nº 65/DF. Na decisão mediante a qual o Ministro Relator determinou a medida, ficou autorizado que a equipe fiscalizadora (auditores fiscais do trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal), procedesse à busca de elementos probatórios relativos ao cometimento do citado delito.



    3. Os investigados, mediante petição protocolada no procedimento de origem, requereram que a paciente Sônia Maria de Jesus fosse restituída ao convívio familiar, bem assim informado o nome e o endereço da instituição para onde Sônia fora conduzida. Alternativamente, pleitearam o acesso da família à paciente, em dia, hora e períodos determinados. 



    4. O Ministro Relator, em 27/08/2023, proferiu decisão acolhendo tais requerimentos, estabelecendo regramento específico para a realização das visitas. Eis o trecho pertinente do pronunciamento: 



    “ (...) 



    e) ordeno que o Ministério Público do Trabalho e a auditoria-fiscal do trabalho declinem nos autos, de imediato, o endereço da instituição onde SONIA MARIA DE JESUS está abrigada; 



    e.1) após a comunicação nestes autos do endereço da instituição de acolhimento, autorizo o acesso e a visitação dos investigados JORGE LUIZ DE BORBA e sua esposa ANA CRISTINA GAYOTTO DE BORBA à suposta vítima do delito, SONIA MARIA DE JESUS; 



    e.2) o primeiro encontro deverá ser marcado pela instituição de acolhimento em dia útil, em até 48h após a sua intimação da presente decisão, no período da manhã, observado seu horário de funcionamento, e dele poderão participar os investigados, seus advogados, e membros ou representantes do Ministério Público do Trabalho e da auditoriafiscal do trabalho que conduzem as apurações administrativas; 



    e.3) a visitação dos investigados JORGE LUIZ DE BORBA e de sua esposa ANA CRISTINA GAYOTTO DE BORBA deverá ficar condicionada à vontade de SONIA MARIA DE JESUS, que se assim desejar, poderá se abster de revê-los. A manifestação de vontade de SONIA MARIA DE JESUS deverá ser colhida na presença dos investigados e de sua defesa, e também dos membros ou representantes do Ministério Público do Trabalho e da auditoria-fiscal do trabalho que conduzem as apurações administrativas;



    e.4) ao final do encontro, SONIA MARIA DE JESUS deverá ser instada a esclarecer se deseja permanecer no local de acolhimento, ou se deseja retornar para o local onde anteriormente habitava, sendo vedado às autoridades presentes obstar o seu retorno, caso sua manifestação de vontade seja expressa, clara e inequívoca;



     e.5) por fim, o encontro entre SONIA e os investigados deverá ser registrado em meio audiovisual, para fins de análise e documentação processual, e o registro em apreço deverá ser realizado pela auditoria-fiscal do trabalho, ficando desde já advertida de que, tais imagens deverão permanecer sob sigilo, para que em seguida sejam imediatamente encaminhadas ao Superior Tribunal de Justiça;



    (e-doc. 5, p. 18-19; grifos nossos)



    5. Contra tal decisão, a Defensoria Pública da União impetrou este habeas corpus. Sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do pronunciamento, uma vez violados o sistema de proteção da mulher vítima de violência, o fluxo nacional de atendimento às vítimas de trabalho escravo, bem assim os direitos fundamentais da pessoa com deficiência e sua liberdade de ir e vir. Esclarece que a Auditoria Fiscal do Trabalho, em razão da diligência fiscalizatória, constatou que a paciente, com 50 anos de idade, nascida no Estado de São Paulo, foi levada ainda criança, aos 9 anos, sem autorização expressa de sua família, de origem humilde na cidade de Osasco/SP, para residir com a família dos investigados em Santa Catarina. Salienta verificado que, nessa época, a paciente já era portadora de surdez. Destaca a conclusão de que em quarenta anos de convivência com essa família, a paciente não teve acesso à educação formal ou para deficientes. Aduz que Sônia não saía da residência, a não ser acompanhada pela família dos empregadores, sendo que realizava serviços domésticos, sem, contudo, registro formal, percepção de salários ou qualquer amparo previdenciário. Destaca ser sua comunicação bastante restrita, visto que não é alfabetizada em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Defende a necessidade de que a equipe multidisciplinar de acolhimento institucional realize, no tempo adequado, o trabalho que permitirá que a paciente se inserira livremente em sociedade, em especial exercendo o direito fundamental à comunicação. 



    6. A impetrante sustenta, ainda, que a decisão do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, ora apontado autoridade coatora, “está em total descompasso com o sistema de proteção às vítimas de redução à condição análoga à escravidão e norma protetora de mulheres vítimas de violência doméstica.” Acrescenta que o pronunciamento “promove a revitimização da Sra. Sonia, além de ferir o bom funcionamento da instituição de acolhimento”. Prossegue sinalizando que “[e]m uma sede institucional onde se encontram outras mulheres em processo de reconstrução da vida e da cidadania, vítimas de violência, é autorizado o ingresso de investigados por delito de redução à condição análoga à escravidão, com sua equipe de advogados. Os quais podem filmar a vítima e questionarão à mesma, resgatada em período recente da escravidão, mediante a presença dos investigados, se deseja ou não retornar ao local em que estava antes do resgate.” Enfatiza a ocorrência de evidente ofensa aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, a qual será constrangida perante o suposto agressor sobre seu retorno à vida em condição análoga à escravidão. Diz ser necessária a proteção constitucional do Habeas Corpus a fim de preservar a liberdade da cidadã resgatada de condição análoga à escravidão, para que ela não volte a viver intramuros com os investigados que lhe cercearam a liberdade. Preconiza a observância do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a fim de preservar a dignidade da mulher vítima de violência.



    7. Pretende: 



          i) no âmbito liminar, sejam os investigados afastados de contato com a vítima, até a completa investigação do suposto cometimento do crime do art. 149 do Código Penal. Postula, ainda, que não haja constrangimento por parte de terceiros, com gravação audiovisual e outros recursos intimidatórios à paciente em local de acolhimento institucional, com o fim de levar a vítima ao estado anterior intramuros. 



          ii) no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, na forma dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, para afastar constrangimentos à liberdade de locomoção de Sônia Maria de Jesus, impedindo a sua revitimização e o retorno à condição análoga à escravidão.



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Observo que este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    9. Não obstante, apesar da evidente inadequação da via eleita, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal direciona à possibilidade da concessão da ordem de ofício, de forma excepcional, quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Assim, considerada a gravidade, em tese, dos fatos objeto da investigação em curso no STJ, bem como a alegação de risco iminente à liberdade de locomoção da paciente, passo à análise da medida liminar pleitada, à vista das peças que instruem a impetração. 



    10. De início, cumpre estabelecer algumas balizas do caso sob análise. 



    11. A competência do STJ para a supervisão das investigações, bem como para o implemento das medidas executadas no âmbito do Pedido de Busca e Apreensão Criminal (PBAC) nº 65/DF, deu-se em razão de Jorge Luiz de Borba, um dos investigados, exercer o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Tem-se a observância da regra prevista no art. 105, inc. I, alínea ‘a’, da Constituição.



    12. Constato, também, que a presente impetração ostenta contornos de Habeas Corpus preventivo, posto que, pelo que se infere dos pedidos formulados pela Defensoria Pública da União, a paciente, ao menos sob a ótica da defesa, encontra-se sob risco iminente de ter a liberdade violada, caso sejam implementadas as providências ordenadas no ato apontado coator, na medida em que resultariam, em última consequência, no retorno da paciente ao estado anterior de submissão a situação análoga à escravidão, considerados fatos que se encontram em investigação. 



    13. Estabelecidas tais premissas, em análise inicial, condizente com a cognição sumária própria ao pedido de medida liminar, não verifico ilegalidade manifesta no pronunciamento atacado. 



    14. O Ministro Relator, no STJ, ao acolher o pedido dos investigados, permitindo a realização de visitas à paciente, destacou, inicialmente, os motivos pelos quais determinou a realização da diligência de busca e apreensão que resultou na retirada de Sônia do convívio com os supostos abusadores. Para tanto, à vista de elementos de convicção reunidos cautelarmente, Sua Excelência considerou, segundo as própria palavras, “a (1) concreta possibilidade de SONIA MARIA DE JESUS ter sido submetida à primeira figura do delito do art. 149 do Código Penal, que pune a submissão de trabalhador a condição análoga à de escravos por meio da imposição de trabalhos forçados, porquanto, (2) havia indícios de que a surdez bilateral, acompanhada da ausência de ensino formal, e da patente dificuldade de comunicação manifestada pela aparente vítima do delito poderiam ter concorrido para que (3) a situação inicial de acolhimento tivesse se degenerado em uma situação de efetiva escravização.” (e-doc. 5, p. 14)



    15. Em seguida, externou a própria percepção, alcançada após detida análise dos documentos juntados àquele procedimento, em sentido diverso da conclusão externada no Relatório de Fiscalização do Ministério Público do Trabalho (inquérito civil nº 001055.2022.12.000/3), no qual apontados indícios da prática do delito previsto no art. 149 do Código Penal. Veja-se o excerto:



    "Na presente ocasião, ao se manifestar sobre o pedido da defesa de restabelecimento de contato, observa-se que o Ministério Público Federal, em grande medida, se fundou nas conclusões lançadas no Relatório de Fiscalização do Ministério Público do Trabalho (inquérito civil n. 001055.2022.12.000/3), que textualmente, considerou presentes as elementares do delito do art. 149 do Código Penal, na figura típica supramencionada (e-STJ, fls. 26/77). 



    Ocorre que, na percepção desta relatoria, a leitura atenta do documento produzido pela fiscalização capitaneada pelo Ministério Público do Trabalho conduz a distinta percepção." (e-doc. 5, p. 14; grifos nossos)



    16. Com efeito, Sua Excelência destacou depoimentos, colhidos pelo Ministério Público do Trabalho, de testemunhas não coincidentes com aquelas ouvidas na fase sigilosa das investigações, a partir do dia 07/07/2023, considerando-os aptos a mitigar a percepção inicialmente configurada, evoluindo para conclusão de ausência de elementos que possam fazer presumir que ainda se estaria presente o risco de perpetração do delito. 



    17. Nesse sentido, consta do pronunciamento ora atacado a referência a depoimentos de diversas testemunhas que relataram o convívio com a paciente no contexto da residência dos investigados, tais como Elisangela Ribeiro, Antonia de Jesus Alves, Dionisio Skura, Laurita Gonçalves e Silvia Rieger. Consta, ainda, terem sido localizados alguns parentes de Sônia, como Marlene de Jesus, Aparecida de Jesus, Marta de Jesus e Marisa de Jesus Cruz, irmãos biológicos da paciente, os quais também foram ouvidos, com o escopo de se compreender as circunstâncias que levaram a suposta vítima do crime a coabitar com a família dos investigados.



    18. À vista de tais elementos, cotejando-os com os elementos da investigação, o Ministro Relator assim concluiu: 



    “Por todo o exposto, é evidente que, em momento oportuno, ao término das investigações, poderá o Ministério Público Federal, na condição de dominus litis, realizar a análise dos fatos até então constatados, para se decidir ou não pelo oferecimento da peça exordial, à luz das informações fartamente reunidas na presente investigação. 



    Por ora, sem invadir a atribuição constitucionalmente reservada ao Parquet, dentro de uma análise de cautelaridade, considero que a progressão da investigação realizada sobre os fatos contribuiu sobremaneira para a adequada compreensão das circunstâncias que levaram SONIA MARIA DE JESUS a coabitar com a família BORBA, sendo nítido que, pelos últimos 40 anos, a suposta vítima do delito viveu como se fosse membro da família, não havendo razões, portanto, para se obstar o pleito formulado pela defesa às fls. 113/140. 



    Malgrado o vínculo familiar entre SONIA MARIA e a família BORBA não tenha ainda sido formalizado, circunstância que, aparentemente, deverá ser oportunamente solucionada no bojo da ação cível de reconhecimento de paternidade socioafetiva, considero que o contato entre os investigados e a suposta vítima do delito não deve ser proibido, competindo a SONIA MARIA DE JESUS, enquanto pessoa maior e capaz, e não ao Estado, a atribuição de escolher se deseja ou não voltar a ver ANA MARIA GAYOTTO DE BORBA e JORGE LUIZ DE BORBA, podendo optar, se assim desejar, por retornar ao lar que anteriormente habitava, caso seja constatada sua vontade inequívoca de assim fazê-lo.



    (...) 



    Desta maneira, a despeito da manifestação ministerial em sentido contrário, considero que os depoimentos colhidos, em cotejo com as informações reunidas após a deflagração da fase ostensiva das investigações, mitigaram sobremaneira a percepção inicialmente configurada, não havendo, ao menos por ora, elementos para presumir que ainda se faz presente o risco de perpetração do delito do art. 149 do Código Penal. 



    Fundado em tais percepções, ao reconhecer a relevância de um vínculo de fato que perdura por mais de quarenta anos, considero que a suposta vítima do delito deverá não apenas ser autorizada a manter contato com a família BORBA, se assim o quiser, como também deverá ser oportunamente indagada, se deseja ou não retornar ao antigo lar familiar, sob pena de se substituir o suposto encarceramento familiar pelo efetivo e concreto encarceramento pelo Estado, à míngua de qualquer amparo legal.” (e-doc. 5, p. 17; grifos nossos). 



    19. Não consta do processo e tampouco há notícia da existência de manifestações técnicas especializadas a respeito da capacidade intelectual da paciente, no sentido de que a mesma seria privada de discernimento, para além das restrições decorrentes de sua condição física de surdez bilateral. Também não verifico documento indicativo de que a medida determinada no ato ora impugnado possa representar risco à paciente, impedindo-a de prosseguir os atendimentos adequados à sua livre inserção em sociedade. 



    20. Apesar de a impetrante aludir à submissão de Sônia aos cuidados de assistência social e psicológica, cujas avaliações indicam evolução positiva da autonomia da paciente, com recomendação de que continue frequentando a Associação de Surdos para adquirir o processo de letramento e alfabetização em Língua de Sinais Brasileira (e-doc. 3, p. 67), bem assim sugerem o “afastamento de Sônia das atuais condições de vida” (e-doc. 3, p. 8), tais documentos tem o condão de auxiliar o Magistrado e outras autoridades na tomada de decisões, não sendo vinculativos em qualquer sentido. Acresce que, à primeira vista, nenhuma dessas recomendações restaria inviabilizada com o cumprimento da determinação ora em análise. 



    21. Cabe ressaltar a perspectiva segundo a qual o Ministro Relator do Pedido de Busca e Apreensão Criminal (PBAC) nº 65/DF e do Inq nº 1.629/DF, ambos do Superior Tribunal de Justiça, é o Magistrado responsável pela supervisão das investigações e, portanto, autoridade mais próxima dos fatos, com melhor capacidade de avaliação dos elementos constantes dos processos, sendo descabida a superação de etapas, como pretendida pela impetrante, a fim de que esta Corte interfira na condução de procedimento originário afeto a outro Tribunal. 



    22. Alcançar conclusões diversas das adotada pelo Ministro Relator, no STJ, demandaria aprofundado exame de acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    23. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    24. Neste cenário, sem prejuízo de reexame das questões no julgamento de mérito, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da medida acauteladora requerida, uma vez não verificadas, neste momento, a plausibilidade jurídica do direito articulado (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).



    25. Ante o exposto, neste momento, indefiro a medida liminar pleiteada.



    26. Solicite-se informações ao eminente Ministro Mauro Campbell Marques, Relator do Pedido de Busca e Apreensão Criminal (PBAC) nº 65/DF, do Superior Tribunal de Justiça. 



    27. Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para apresentação de parecer, nos termos do art. 52, inc. III, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator